Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013762-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 03.063.217/0001-39 (AGRAVADO), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1013762-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO
: ALMIR SALVATORI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - NOVO CPC
– POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – DEVEDOR RESPONDE COM TODOS OS SESU BENS – ARTIGO 789 DO CPC/15 - DECISÃO SINGULAR REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora (se oferecido) porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado.

É possível a
penhora
de
quotas
de sociedade empresariais, porquanto prevalece o princípio de ordem pública segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros,
não importando essa constrição ofensa ao princípio da “
affectio societatis
”
. Inteligência do
789 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1013762-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO
: ALMIR SALVATORI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

em face da decisão proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença no 1004353-65.2020.8.11.0040
, ajuizados contra
ALMIR SALVATORI,
ora agravado, que
indeferiu
a penhora de
participações societárias (cotas sociais)
de empresa pertencente ao executado, uma vez que não foi observada a ordem de penhora previsto no
§ 1o do artigo 835 do CPC/15
.

Informa a parte agravante que, primeiramente, buscou a penhora em dinheiro, o qual resultou infrutífera e que em razão de tal desiderato, requereu a penhora das participações societárias que o executado possui nas empresas
ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e AGROPECUÁRIA AGROEJE LTDA
, contudo, o pedido foi indeferido, pelas razões acima mencionados.

Adiante, defende que é plenamente viável a penhora de cotas de titularidade do agravado, vez que (i) a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC/15 não é absoluta; (ii) a execução deve ser realizada de acordo com interesse do credor; (iii) houve tentativa frustrada de penhora de dinheiro, via SISBAJUD; e (iv) posteriormente a essa tentativa frustrada,

a agravante requereu a penhora da participação societária.

No mais, enfatiza que apesar de 2 (dois) anos de trâmite do Cumprimento de Sentença, ainda que a agravante tenha localizado bens passíveis de penhora (participações societárias), não foi possível receber o crédito perante o agravado. Ou seja, a única solução apta a viabilizar possível êxito no Cumprimento de Sentença é a reforma da r. decisão agravada.

Por fim, pugna pela liminar recursal e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada deferindo o pedido de penhora das participações societárias que o agravado ALMIR possui nas empresas ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (CNPJ/MF 15.693.352/0001-47) e AGROPECUÁRIA AGROEJE LTDA (CNPJ/MF 37.084.594/0001-76).

A liminar recursal foi deferida no
ID no 135800173
, para determinar a penhora sobre as cotas sociais pertencente ao executado inerentes à sociedade das empresas A DLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (CNPJ/MF 15.693.352/0001-47) e AGROPECUÁRIA AGROEJE LTDA (CNPJ/MF 37.084.594/0001-76), até o valor do débito devidamente corrigido.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 139088170
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

No
ID no 139091163
, a parte agravada interpôs Agravo Interno em face da liminar recursal.

Nos termos da certidão de
ID no 139388185
, decorreu o prazo legal sem que foi apresentada as contrarrazões ao agravo interno.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que o
s exequentes, ora agravados, ingressaram com o
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
visando o recebimento do valor de
R$ 297.493,02 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos)
, referente à condenação dos honorários de sucumbência nos
autos no 0008542-50.2013.8.11.0040
que, inicialmente, foi arbitrado em 10% (dez por centro) sobre o valor da causa e, posteriormente, em sede de julgamento de recurso de apelação, esse percentual foi majorado para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Denota-se que após a distribuição do presente
Cumprimento Provisório de Sentença
, em
17/07/2020
, foi determinado pelo juízo o pagamento voluntário do débito, em
20/07/2020
, no entanto, o executado/agravado não efetuou o pagamento, deixando transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias
in albis
, conforme dispõe o artigo 523, do CPC/15.

Tendo em vista que a parte executada não efetuou voluntária e tempestivamente o pagamento da dívida, sobre o crédito executado incidiu-se a multa e honorários (no patamar de 10% cada), nos termos do
artigo 523, §1o, do CPC/15
, totalizando o débito de R$362.167,00 (trezentos e sessenta e dois mil e cento e sessenta e sete centavos), em 14/08/2020.

Obedecendo a ordem preferencial prevista no artigo 835, do CPC/15, o agravante já requereu o imediato prosseguimento da execução com a penhora dos ativos financeiros em nome do agravado/executado ALMIR SALVADORI via
Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD
, no valor atualizado de
R$ 402.452,33 (quatrocentos e dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)
, o
que foi deferido no
ID no 59219341
dos autos principais.

Diante da ausência de ativos financeiros, o exequente/agravante requereu a penhora das participações societárias que o executado possui nas empresas ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e AGROPECUÁRIA AGROEJE LTDA, todavia, o pedido foi indeferido, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, indeferiu o juízo “
a quo
” a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes ao executado inerentes às sociedades acima descritas até o valor exequendo de
R$ 402.452,33 (quatrocentos e dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

Por outro lado, o agravado não concorda com a penhora de quotas sociais, exceto em caráter excepcional e quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução.

O direito socorre à parte agravante.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, ainda que a penhora seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, que este recuse bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto.
Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis
.3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp 1501720/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Ademais, a possibilidade de penhora sobre ações e quotas de sociedades empresárias encontra-se expressamente prevista no inciso IX, do artigo 835 do CPC/15, não havendo qualquer previsão legal de que se devem esgotar todos os meios para constrição. Pelo contrário, o artigo 789 do mesmo diploma legal é claro ao definir que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Vale lembrar ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei no 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando a morosidade processual, a fim de consolidar a efetividade do crédito pretendido.

Ainda, sobre penhora de quotas da sociedade empresarial do STJ e deste TJMT, inclusive recentemente de minha lavra:

“SOCIETÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. AFFECTIO SOCIETATIS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1619789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR PARTE DO CREDOR – ART. 835, IX, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores. ”
(TJMT, N.U 1018303 -04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS OFERECIDO À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – NOVO CPC –
DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– INTIMAÇÃO DAS PARTES - NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO. Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado.
É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis
.
Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação
, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.-
(TJMT - N.U 1020688-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Ainda em razão do novo CPC, entre um credor interessado em receber e um devedor que não se dispõe a pagar voluntariamente, há uma série de mecanismos oferecidos pela legislação para que o Judiciário possa solucionar o litígio. Além dos meios de execução típicos ou diretos – como o bloqueio de valores em conta e a penhora de outros bens –, o Código de Processo Civil,
no artigo 139, inciso IV
, deu poderes ao juiz para adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir ao credor a satisfação de seu direito
.

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento

de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias”.

Inclusive com base neste artigo, a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
aprovou um enunciado no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução em títulos executivos e extrajudiciais:

“
O
artigo 139, IV, do CPC/2015
traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos executivos e extrajudiciais
”. (
ENUNCIADO 48 APROVADO NO SEMINÁRIO – O PODER JUDICIARIO E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENFAM
).
Grifei
.

Com efeito, quanto à excecionalidade da penhora de quotas empresariais, esta cai por terra diante dos fundamentos supramencionados.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

No mais, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno de
ID no 139091163
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, ratificando a liminar recursal de
ID no 135800173
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022